Tribunal: STF
Processo: RE 94185
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A DECISÃO RECORRIDA SE
FUNDA EM QUE HOUVE SIMULAÇÃO NO ACTO DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE
PRECONTRATO DE VENDA-E-COMPRA,"RES FACTI", INAPRECIAVEL AO
JULGAMENTO DE RECURSO EXTREMO. E POR EXAME DE FACTOS OU DE PROVAS,
QUE SE NEGA OU AFIRMA A EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU DE FRAUDE.
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.